Tribunal: TJDFT
Processo: 0773793-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS SEQUENCIAIS. PERFIL DE CONSUMO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a culpa concorrente entre o consumidor e a instituição financeira na ocorrência de fraude praticada por terceiros e julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o banco a restituir à parte autora os valores de: i) R$ 4.364,75, correspondente à metade das compras realizadas na modalidade débito; ii) R$ 13.380,61, correspondente à metade dos valores das transações mediante crédito, deduzidos os valores eventualmente já adimplidos pelo banco durante o trâmite processual.
2. Em seu recurso, o banco réu/recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que não contribuiu para o golpe sofrido pelo autor/recorrido, consistente na troca de cartão em caixa eletrônico. No mérito, aduz que as transações foram realizadas mediante cartão com chip e senha, que o autor/recorrido infringiu o dever de guarda do plástico e de sigilo da senha pessoal, assevera que tão logo o banco foi comunicado do extravio do cartão, bloqueou todas as transações posteriores. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima e afastada a responsabilidade da instituição bancária.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69743100).
II. Questão em discussão
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das partes (consumidor e instituições financeiras) acerca de transações bancárias mediante fraude de terceiros.
III. Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condições da ação (legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir) devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso, a análise sobre a existência (ou não) de responsabilidade do banco pelos danos financeiros alegados pelo consumidor, confundem-se com o mérito da causa e nele será analisado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Ainda, conforme a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
8. Na origem, a parte autora relatou que no dia 30/07/2024, foi ao caixa eletrônico situado em um supermercado e ao tentar sacar determinada quantia, o seu cartão ficou retido na máquina. Ao colocar força para retirá-lo, ele caiu no chão, oportunidade em que um terceiro se aproximou e pegou o cartão do chão e entregou ao autor/recorrido. Ao chegar em casa, o autor/recorrido recebeu ligação do próprio banco acerca de compras realizadas no cartão, as quais não foram confirmadas por ele, momento em que percebeu que sofreu o golpe da troca de cartão. Afirmou que no período de uma hora foram gastos o total de R$ 36.125,97, destoando totalmente do seu perfil de consumo, que as compras foram contestadas no mesmo dia, todavia o banco concluiu de forma desfavorável ao cliente.
9. De fato, é de se reconhecer que o banco réu/recorrente não contribuiu para a dinâmica da aplicação do golpe, consistente na troca de cartão por terceiro fraudador. No entanto, as transações bancárias somente tiveram êxito em razão da falha no sistema de segurança do banco, que permitiu a realização de compras totalmente fora do padrão do consumidor, sequenciais e em valores elevados, sem que fosse acionado qualquer alerta para bloquear as transações. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pelas instituições bancárias, capaz de atrair a sua responsabilidade pelos danos materiais.
10. Contudo, o caso é de culpa concorrente, tal como reconhecido na sentença recorrida, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do C.C., pois de um lado a responsabilidade é objetiva do banco que negligenciou a segurança de seus sistemas e, de outro, a parte autora concorreu culposamente ao dano sofrido.
11. Diante disso, a sentença recorrida deve ser mantida hígida.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.